Tribunal: TJES
Processo: 5012263-10.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012263-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PLINIO GAVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO INOMINADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA DO JULGADO. EXAME DAS PEÇAS QUE LEVOU À CONCLUSÃO PELA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 do CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
parte ré
em face do
Acórdão
proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por maioria,
não conheceu
do Recurso Inominado interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Embargante alega
contradição
no Acórdão, sustentando que a decisão, ao afirmar que o Recurso Inominado não impugnou os fundamentos da sentença, incorreu em erro de leitura, desconsiderando os argumentos centrais desenvolvidos nas razões recursais e, consequentemente, violando o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, tendo analisado o conteúdo do Recurso Inominado e concluído, motivadamente, pela
violação ao princípio da dialeticidade
, o que levou ao não conhecimento do recurso.

A
contradição
que autoriza os embargos é a interna, ou seja, aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, ou entre suas próprias premissas. A divergência entre a conclusão do Acórdão e a tese da parte Embargante (quanto à suficiência das razões recursais) não configura o vício do art. 1.022 do CPC, mas sim
mero inconformismo
.

O que a Embargante busca é a
revisão do juízo de admissibilidade e de mérito
do Recurso Inominado, com o fim de demonstrar que houve, sim, ataque aos fundamentos da sentença. Contudo, essa
rediscussão da tese
já examinada é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo de obter a reanálise da conclusão de
inobservância da dialeticidade
, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5012263-10.2024.8.08.0011

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: PLÍNIO GAVA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO INOMINADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA DO JULGADO. EXAME DAS PEÇAS QUE LEVOU À CONCLUSÃO PELA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 do CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
parte ré
em face do
Acórdão
proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por maioria,
não conheceu
do Recurso Inominado interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Embargante alega
contradição
no Acórdão, sustentando que a decisão, ao afirmar que o Recurso Inominado não impugnou os fundamentos da sentença, incorreu em erro de leitura, desconsiderando os argumentos centrais desenvolvidos nas razões recursais e, consequentemente, violando o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, tendo analisado o conteúdo do Recurso Inominado e concluído, motivadamente, pela
violação ao princípio da dialeticidade
, o que levou ao não conhecimento do recurso.

A
contradição
que autoriza os embargos é a interna, ou seja, aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, ou entre suas próprias premissas. A divergência entre a conclusão do Acórdão e a tese da parte Embargante (quanto à suficiência das razões recursais) não configura o vício do art. 1.022 do CPC, mas sim
mero inconformismo
.

O que a Embargante busca é a
revisão do juízo de admissibilidade e de mérito
do Recurso Inominado, com o fim de demonstrar que houve, sim, ataque aos fundamentos da sentença. Contudo, essa
rediscussão da tese
já examinada é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo de obter a reanálise da conclusão de
inobservância da dialeticidade
, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14738767) que, por maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (ID 14846850), afirmando que o acórdão é contraditório ao afirmar que o recurso não teria impugnado os fundamentos da sentença, desconsiderando os argumentos centrais desenvolvidos nas razões recursais e que não se trata, portanto, de ausência de dialeticidade, mas sim de uma leitura dissociada do conteúdo das razões recursais, o que compromete a lógica da fundamentação e viola o direito à ampla defesa.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, especialmente as principais peças de defesa apresentadas nos autos, o que o levou a conclusão pela violação ao princípio da dialeticidade e, por via reflexa, pelo não conhecimento do Recurso Inominado interposto.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)